Tribunal: TJDFT
Processo: 0719229-50.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. PORTABILIDADE. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. ANULAÇÃO DO CONTRATO. RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. COMPLETUDE. NECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A anulação de contrato restitui as partes ao estado anterior ao negócio, inclusive com a devolução dos valores referentes à liberação do mútuo por parte do consumidor.
2. Recurso conhecido e parcialmente provido.